Tribunal: TJES
Processo: 0014974-06.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014974-06.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014974-06.2021.8.08.0035

APELANTE: MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33,
CAPUT
, C/C O ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO
.

D
OSIMETRIA. PENA-BASE.
CULPABILIDADE
EXACERBADA. DROGA DESTINADA A PRESO EM UNIDADE PENITENCIÁRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática delitiva, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

4. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

5. Revela-se escorreito o desvalor do vetorial da culpabilidade, visto que a droga seria destinada a indivíduo encarcerado em unidade penitenciária, o que evidencia maior censurabilidade e reprovabilidade da conduta da apelante, superando o juízo de reprovação inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deve ser mantido.

6. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica da acusada.

7.
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014974-06.2021.8.08.0035

APELANTE: MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS
em face da r. Sentença (Id. 6200615, pp. 211/218) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora jugada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se a apelante nas iras do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, havendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito.

Aflora da Denúncia (Id. 6200615, pp. 03/04) que, no dia 28/10/2021, por volta das 16h26m, nas dependências da Penitenciária Estadual Vila Velha II - Complexo Penal de Xuri, Vila Velha/ES, a denunciada trazia consigo 28 (vinte e oito) buchas de maconha e 02 (dois) papelotes de cocaína.

Ressai que a denunciada se dirigiu ao estabelecimento prisional para realizar visita íntima ao seu companheiro, que se encontra custodiado no local. No entanto, enquanto passava por procedimento de revista, o aparelho Body Scan mostrou aos inspetores penitenciários a existência de objetos incomuns nas roupas da denunciada, que novamente passou pelo aparelho de revista. Ato contínuo, diante do nervosismo aparentado por Maria Carolina, esta foi questionada e acabou confessando aos agentes de segurança que levava consigo as substâncias entorpecentes, que seriam fornecidas ao seu companheiro. Além das drogas, a denunciada trazia consigo 06 (seis) buchas de fumo, 21 (vinte e um) comprimidos de estimulantes sexuais, 15 (quinze) comprimidos brancos e 20 (vinte) palitos de fósforo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição da acusada, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 6200615, pp. 07/09), Auto de Apreensão (Id. 6200615, p. 23); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 6200615, p. 25), Boletim Unificado (Id. 6200615, pp. 29/33) e Laudo Toxicológico definitivo (Id. 6200615, p. 147).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Id. 6200615, p. 62), a autora manteve-se em silêncio.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 6200615, mídia anexa), a acusada permaneceu silente em seu interrogatório.

Sabatinada em Juízo (Id. 6200615, mídia anexa), a testemunha Policial Penal da SEJUS FELIPE BARBOSA BIVAR declarou que foram detectadas drogas com a denunciada quando esta foi até o presídio visitar o seu companheiro. Relatou, ainda, que algo de estranho foi verificado pelo agente que manuseava o aparelho Body Scan, tendo sido localizadas as drogas.

Por sua vez, a testemunha Policial Penal da SEJUS, GECIURA DA SILVA FERREIRA, em Juízo (Id. 6200615, mídia anexa) confirmou suas declarações prestadas na esfera policial; que o chefe de segurança que operava o equipamento Body Scan; que a acusada entregou a droga após passar pelo equipamento.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Outrossim, consoante entendimento da Corte Superior de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Diante de tal contexto, verifica-se que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda imposta à apelante.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, a reprimenda basal fora fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante a desvaloração do modulador da culpabilidade.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que
“a ré agiu com dolo ao levar drogas em suas vestes para dentro do estabelecimento prisional”.

Revela-se escorreito o desvalor do vetorial da culpabilidade, visto que a droga seria destinada a indivíduo encarcerado em unidade penitenciária, o que evidencia maior censurabilidade e reprovabilidade da conduta da apelante, superando o juízo de reprovação inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica da acusada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e
NEGO-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.